Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706711-34.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALLACE MOREIRA BASTOS, LILIAN LETTIERI BASTOS APELADO: PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora